Tribunal: TJMT
Processo: 1005735-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005735-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (AGRAVANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (AGRAVADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDSON CRIVELATTI

AGRAVADO(S):

RIBER - KWS SEMENTES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
1010693-56.2019.8.11.0041

EMENTA
. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
DUPLICATAS
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS
. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA
. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, fundada em alegações de ilegitimidade passiva e prescrição trienal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se
há
ilegitimidade passiva do executado;

(
ii
) se a pretensão executiva baseada em duplicatas mercantis está prescrita em razão da ausência de citação válida dentro do prazo trienal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade quando a análise da matéria demanda dilação probatória, devendo ser aferida com base na teoria da asserção, conforme alegações constantes da petição inicial.

Outrossim
,
a alegação de falsidade ou divergência de assinaturas demanda dilação probatória incompatível com o procedimento da exceção de
pré
-executividade.

4. Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para
d
uplicatas
, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do
art. 206, §3o, VIII, do Código Civil
e do art. 70
da Lei Uniforme de Genebra
.

5
. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

6
. I
naplicável
o enunciado d
a Súmula
n.o
106 do STJ nas hipóteses em que não restar configurada culpa exclusiva do Judiciário.

7
. Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“
A legitimidade de parte deve ser avaliada com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sem adentrar no mérito da causa, não sendo cabível afastar essa condição da ação quando a análise demanda exame minucioso das provas dos autos
.
”

"A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro
do réu ou executado
, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização
ou postular pela citação por edital
."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 206, §3o, VIII; CPC,
art
s
. 240, §1o
,
487, II
e 802
; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.o 106 do STJ;
STJ
,
REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025
;
TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
EDSON CRIVELATTI
, contra decisão proferida (ID
.

162153454
– autos de origem - PJE no

1010693-56.2019.8.11.0041
) pelo Juízo da
9a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT

que
,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por
RIBER - KWS SEMENTES LTDA.
,

indef
eriu

a
s
tese
s
de
ilegitimidade passiva e
de
prescrição formulada
s

em
sede de exceção
de
pré
-
executividade
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

O executado ofertou exceção de
pré
-executividade ao argumento de ilegitimidade passiva e prescrição.

A resposta da exequente veio ao id n. 134713013.

Sem razão o executado.

Quando a alegação de ilegitimidade por divergência de assinatura, essa não merece acolhimento, uma vez que a via estreita da exceção não comporta dilação probatória, quanto a impugnação das assinaturas do canhoto de entrega dos insumos
.

No que tange à arguição de prescrição essa não se sustenta, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e não houve mora do exequente apta a penalização pela prescrição intercorrente, de modo que rejeito a exceção de
pré
-executividade
.

Verdadeira artimanha para não pagar o que deve, bens entregues em propriedade do executado, e não merece guarida do Poder Judiciário.

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line.

A ordem de bloqueio ao Sistema SISBAJUD será emitida no gabinete, no valor de R$ 320.696,53
e a resposta seguirá anexa a essa decisão.

Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia supramencionada, determino que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o, CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através do Sistema SISBAJUD, sendo que essa se dará pelo Mako e a resposta será colacionada em movimento anterior a presente decisão. Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).

Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes autos.

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
”

[...] [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID.
271055358
)
,
o agravante apresenta a seguinte tese preliminar:

Ilegitimidade passiva
: canhotos apócrifos nas notas fiscais

Em sequência, o agravante suscita a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição
trienal
intercorrente
e direta
:
ciência do feito por mais de cinco anos do vencimento da dívida

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
271461868
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID.
276601369
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
37541841
), e preparo efetuado nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
271343388
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDSON CRIVELATTI

AGRAVADO(S):

RIBER - KWS SEMENTES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
1010693-56.2019.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela ora agravada,
indef
eriu

as teses de ilegitimidade passiva e de prescrição formuladas
em
sede de exceção
de
pré
-
executividade
.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu e entendeu que a alegação de ilegitimidade passiva fundada na divergência de assinatura não merece acolhimento, por demandar dilação probatória incabível na via estreita da exceção.

Quanto à prescrição, entendeu que a execução foi proposta dentro do prazo legal, não havendo mora da exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

Preliminar suscitada pelo agravante

1.
Ilegitimidade passiva: canhotos apócrifos nas notas fiscais

O agravante sustenta
a ausência de vínculo jurídico com as duplicatas
executadas.

Assevera que
a
s duplicatas estão baseadas em notas fiscais com canhotos apócrifos, sem assinatura identificável como sendo do agravante.

Aponta que as rubricas presentes nos títulos divergem da sua assinatura verdadeira,
argumentando
que não reconhece a dívida.

Além disso, ressalta que a
exequente
, ora agravada,
juntou
aos autos de origem
uma procuração
,
assinada pelo agravante em 25/05/2018, autorizando o Sr. Luiz
Crivellati
a representá-lo.

Porém, afirma que
a
s duplicatas são anteriores
à procuração, pois
contam
com
vencimento em 30/08/2017.

Alega que a
própria procuração veda expressamente a constituição de dívidas.

Invoca o art. 662 do Código Civil, para sustentar que atos praticados sem poderes expressos são ineficazes, salvo ratificação, que
, segundo o agravante,
não
teria ocorrido.

Afirma que, sendo ilegítimo, o agravante não é devedor, de modo que o título carece de certeza (elemento indispensável para execução).

A agravada por sua vez,
assevera que
a
s duplicatas foram endereçadas à fazenda do agravante, que possui registro ativo no SINTEGRA.

Ademais, ressalta que o
s produtos foram entregues e assinados por pessoa responsável presente na propriedade.

Aduz que o
agravante não pode se beneficiar de supostos vícios de documentos que ele mesmo produziu.

Invoca o princípio segundo o qual ninguém pode alegar a própria torpeza para anular ato que lhe desfavoreça.

No que tange à alegação de falsidade ou divergência das assinaturas, a recorrida
também
argumenta que a averiguação subsequente demanda prova pericial, sendo a dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-
executividade.

Para tanto, a recorrida assevera que o meio processual adequado seria os embargos à
execução.

Pois bem
.
V
ê-se que a irresignação do agravante reside na discussão acerca da validade do título executivo acostado à ação de execução de título executivo extrajudicial. Para tanto, suscitou a ilegitimidade passiva por falsidade ou divergência da assinatura que consta na nota fiscal que embasou a presente execução, bem como sustentou a inexistência
de vínculo jurídico para com as duplicatas.

Ocorre que, c
omo é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em tela, conforme a teoria da asserção,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade passiva
, pois, há necessidade
de dilação probatória para se aferir a questão da falsidade ou divergência das assinaturas em questão.

Ademais
, cabe
a
exceção de
pré
-executividade como meio de defesa somente nos casos em que a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e
seja
desnecessária
a dilação probatória
, caso contrário, o correto seria a oposição de embargos à execução.

A corroborar o entendimento
, cita-se
trecho d
e
Voto condutor de Acórdão do
colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

a
exceção de
pré
-executividade é criação doutrinária para permitir que o executado ataque a execução nas questões ligadas a falta de condições da ação ou a ausência de algum pressuposto processual. É cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
”
(REsp 1.110.925/SP).

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Prejudicial de mérito suscitada pelo agravante

2.
Prescrição trienal intercorrente e direta: ciência do feito
por mais de cinco
anos do vencimento da dívida

O agravante a
lega que a ação de execução foi proposta em 15/03/2019, referente
à
dívida vencida em 15/03/2017.

Porém, ocorreram inúmeras t
entativas frustradas de citação
, conforme

IDs
21433602, 44633808, 61317704 e 80222072
dos autos de origem.

Em sequência, o
agravante
assevera que
só teve ciência do feito em 03/08/2023, por meio de pesquisa no
PJe
.

Logo,
ressalta que
transcorreram mais de 6 anos entre o vencimento da dívida e sua manifestação nos autos.

Por conseguinte, s
ustenta que a citação válida não foi realizada no prazo, configurando prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do
Código Civil
, combinado com o art. 921, §5o, do CPC.

Argumenta ainda que
a
prescrição não se suspende nem se interrompe com requerimentos processuais que se revelaram infrutíferos.

Cita jurisprudência do STJ e TJMT para afirmar que diligências ineficazes não impedem o transcurso do prazo prescricional.

Ademais, sustenta a ocorrência de prescrição direita, pois
a
dívida está consubstanciada em duplicatas mercantis, com prazo de prescrição de 3 anos (art. 18 da Lei no 5.474/68 e art. 206, §3o, VIII do CC).

E caso assim não se entenda, assevera que,
alternativamente, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, com prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

Como a citação válida não foi realizada dentro de 5 anos, argumenta que o
crédito está prescrito.

Afirma que o prazo deve ser contado a partir do vencimento da dívida (15/03/2017), e que não houve qualquer ato interruptivo válido dentro do prazo.

A agravada, por sua vez,
alega inexistir a prescrição intercorrente, pois sustenta
que não foi inerte
, uma vez que
realizou diversas diligências para localizar o devedor, inclusive judiciais e extrajudiciais.

Assevera que a
citação somente não se concretizou por causa da conduta do próprio agravante, que teria se esquivado da "triangulação processual".

No que tange à prescrição direta, também entende pela sua não ocorrência, pois assevera que
a
execução foi ajuizada antes do término do prazo prescricional
.

Além disso, a
rgumenta que, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a prescrição foi interrompida retroativamente à data de propositura da ação, mesmo com a citação válida ocorrendo após.

Assevera que o
comparecimento espontâneo do agravante aos autos também valida essa interrupção
.

Pois bem
.
No caso em exame
, o
s
título
s
executivo
s,
objeto
s
da demanda
,
são duplicatas
supostamente
firmada
s
entre as partes,
todas com vencimento para 30/08/2017
(ID. 18669648, autos de origem)
, cujo prazo prescricional é
trienal
,

nos termos
do
art. 206, §3o, VIII, do C
ódigo
Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3o Em três anos:

[...]

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...]

Ademais
, o
art. 70
, da
Lei Uniforme de Genebra
, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

No caso em exame,
verifica-se que a ação de execução foi distribuída em
15/03/2019
, porém,
apenas em
03/08/2023
, mediante a manifestação do ora agravante por exceção de
pré
-executividade (ID.
125164476),
é que foi efetivada, por comparecimento espontâneo, a citação do executado.

Ou seja, a citação do devedor, ora agravante, se efetivou
em 5 anos e 11 meses após o vencimento das duplicatas
.

Verifica-se
, ainda, que a ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional
trienal
não decorreu exclusivamente da demora imputável ao Poder Judiciário. Isso porque, além de se constatar uma demora expressiva do exequente, ora agravado, na prática de atos processuais nos autos de origem, verifica-se que, mesmo diante
da dificuldade em localizar o devedor, conforme as inúmeras citações frustradas de
IDs
.
21433602 (06/07/2019), ID. 44633808 (29/11/2020), ID. 61317704

(13/07/2021)
e
ID. 80222072 (22/03/2022
)
, nas quais o Oficial de Justiça
certificava
que o executado não residia nos endereços citados e não era o responsável pelo número de
WhatsApp
,
o exequente, em mais de cinco anos, sequer postulou pela
citação por edital
,
nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil,
medida que supriria a referida
dificuldade por estar o executado em local
ignorado ou incerto
.

Por conseguinte, mostra-se
inaplicável, ao caso, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

A
ssevera-se que
, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu
ou executado
dentro do respectivo prazo legal.

Ressalta-se
que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição
direta da pretensão
do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que
, no caso em exame,

não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil
.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida.

Mesmo que se considere o comparecimento espontâneo do agravante, mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, como citação válida,
esta ocorreu
cinco
anos
e onze meses
após o vencimento do título
.

Assim
,
para as circunstâncias em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper
.

Essa é a interpretação clara a ser extraída do
art. 240, §1o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]
[grifo nosso]

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa
s
de julgado
desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O agravante alegou a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente, diante da ausência de citação válida desde o ajuizamento da demanda e da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios, bem como
pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) determinar se há desídia do exequente a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

O termo inicial da contagem prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No caso concreto, a última parcela venceu em 25/01/2019, iniciando-se o prazo prescricional em tal data e encerrando-se em 25/01/2022, sem que houvesse citação válida do devedor nesse período.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal e a ausência de ato processual eficaz para a interrupção da prescrição caracterizam a prescrição direta da pretensão executiva.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela da dívida.

A interrupção da prescrição exige citação válida no curso do prazo, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, somada à desídia do exequente na promoção dos atos de citação, configura prescrição direta e impõe a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 240, §2o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC 0002475-90.2017.8.11.0020, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, AC 1032985-06.2017.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

(TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
[grifo nosso]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(
TJMT, AC
0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade
para r
econhecer a ocorrência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais por força do art. 921, §5o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025